Tribunal: TJDFT
Processo: 0000630-28.2016.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-06-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0000630-28.2016.8.07.0001 RECORRENTE: ROBERTO FARIA SANTOS FILHO, TATIANA CORBUCCI COURY FARIA SANTOS RECORRIDO: CASSIO BATISTA CAIXETA SILVA, FLAVIA DUARTE NASCIMENTO CAIXETA, KARLA JACKELINE BRITO TERROSO, KARLA TERROSO IMOVEIS LTDA - ME DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. IMÓVEL. COMPRA E VENDA ENTRE PARTICULARES. RESCISÃO CONTRATUAL. APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. INVIABILIDADE. CORRETAGEM. SERVIÇO MERAMENTE DE APROXIMAÇÃO. PRELIMINAR. ILEGITIMIDADE PASSIVA DO CORRETOR E IMOBILIÁRIA. AFASTAMENTO. VONTADE VICIADA NAS NEGOCIAÇÕES PRELIMINARES. DESISTÊNCIA EM LEVAR O NEGÓCIO A REGISTRO. CONHECIMENTO DA EXISTÊNCIA DE DÍVIDAS EM NOME DOS VENDEDORES. INAPLICABILIDADE DA REGRA DO ARTIGO 418 DO CÓDIGO CIVIL. RETORNO AO STATUS QUO ANTE. DEVOLUÇÃO SIMPLES DO SINAL RECEBIDO. DANO MORAL. VIOLAÇÃO AOS DIREITOS DA PERSONALIDADE. INOCORRÊNCIA. DANO MATERIAL. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DOS PREJUÍZOS SUPORTADOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. "Tratando-se de compromisso de compra e venda firmado entre particulares, os contratantes não se enquadram nos conceitos de fornecedor e de consumidor, estando sujeitos às normas do Código Civil e não ao CDC". (Acórdão n.989501, 20140111731716APC, Relator: SÉRGIO ROCHA 4a TURMA CÍVEL, DJE: 14/02/2017). 2. Presentes os motivos do pagamento do serviço de corretagem, máxime a aproximação das partes compradora e vendedora, especificação do negócio, preço, prazos, condições, o valor do serviço, a forma de pagamento e elaboração do contrato preliminar da compra e venda, o pagamento da comissão de corretagem não há de ser restituído aos compradores/apelantes, pois o serviço de intermediação profissional foi prestado, que tem natureza jurídica meramente de aproximação das partes contratantes. 1.1. Na hipótese dos autos, a efetiva prestação dos serviços de consultoria imobiliária realizada pela corretora devidamente credenciada e correspondente a pessoa jurídica da imobiliária, revelam, tanto a legitimidade para compor o polo passivo da relação processual quanto para o recebimento da comissão pelos serviços prestados. 3. Se há vício na vontade de contratar e o contrato não é levado efetivamente a registro, por descoberta de um dos contratantes de causa superveniente e imprevisível que poderia macular a relação contratual em um momento futuro, não há que se falar em aplicação do regramento do art. 418 do Código Civil, já que, nessa seara, o contrato não ultrapassou o plano de existência, e o efeito jurídico decorrente é o retorno das partes ao estado originário. 4. Na presente lide, a parte compradora, após dar o sinal e iniciar o pagamento, verificou a presença de vultosas somas de dívidas envolvendo as pessoas físicas dos vendedores. Assim, acendeu o sinal amarelo do perigo de avançar em um negócio que se tornou duvidoso. Ainda que a existência de tais dívidas não seja fato impeditivo à concretização da compra, não há imperativo legal a obrigar o adquirente a insistir na continuidade do negócio e avançar nas tratativas e conclusão do negócio. 5. A dor, o vexame, o sofrimento e a humilhação são consequências e não causas, caracterizando dano moral quando tiverem por causa uma agressão à dignidade de alguém a alcançando de forma intensa, a ponto de atingir a sua própria essência. No caso em testilha, a não conclusão do negócio da compra do imóvel, que serviria para domicílio dos compradores, não malferiu a dignidade dos mesmos. Por óbvio, causou-lhes aborrecimento, irritação, mas não teve o condão de lesionar a esfera sua personalíssima. Além disso, o fato de os compradores terem se desvinculado de outro imóvel para adquirir o imóvel objeto da rescisão, não aumenta a frustração, por si só, circunscrevendo-se a um dissabor ou irritação, sem repercussão na intimidade a ensejar reparação. Caberia a demonstração do resultado danoso na esfera intima dos compradores, o que não se verificou. 6. Os danos materiais são os prejuízos ou as perdas que atingem o patrimônio das pessoas físicas ou jurídicas. Nos termos disciplinados pelo o artigo 402 do Código Civil de 2002, os danos materiais podem ser subdivididos em danos emergentes (aquilo que efetivamente se perdeu) ou lucros cessantes (o que deixou de ganhar). De outra sorte, para que a parte logre êxito sobre tal parcela, exige-se a comprovação do lucro que deixou de auferir, o que não restou devidamente comprovado nos autos. 7. Recurso conhecido e parcialmente provido. Os recorrentes apontam violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 926 do Código de Processo Civil, porque a decisão colegiada estaria em confronto com a jurisprudência consolidada na Corte Superior (REsp 773.643/DF, Relatora Ministra NANCY ANDRIGHI), no sentido de que o adquirente ao realizar o negócio jurídico, deve ter o cuidado de realizar pesquisas sobre a existência de ação contra o vendedor; b) artigo 422 do Código Civil, sustentando haver contrassenso na decisão impugnada ao declarar que a existência de ações judiciais promovidas em face de um dos negociantes gera insegurança jurídica e, por outro lado, assentar que tais ações não são capazes de por si só, causar insegurança no negócio jurídico; c) artigo 10 do Código de Processo Civil, por ofensa ao princípio da não surpresa, ao argumento de que não lhes foi oportunizado esclarecer dúvida fática existente nos autos. Em que pese a interposição fundada na alínea “c” do autorizador constitucional, limitaram-se a colecionar supostos paradigmas sem, contudo, realizar o necessário cotejo analítico. Pedem a inversão dos ônus da sucumbência. Em contrarrazões, os recorridos CÁSSIO BATISTA CAIXETA e OUTRA requerem que as futuras publicações sejam efetivadas em nome do advogado ANTÔNIO TORREÃO BRAZ FILHO, OAB/DF no 9.930. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Em relação à pretendida inversão dos ônus da sucumbência, trata-se de pleito que refoge à competência desta Presidência. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à apontada ofensa aos artigos 10 e 926, ambos do Código de Processo Civil, e 422 do Código Civil, uma vez que tais dispositivos legais, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração, não foram objeto de decisão por parte da turma julgadora, ficando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento – enunciados 211 da Súmula do STJ e 282 da Súmula do STF. A respeito do tema, a Corte Superior já sedimentou entendimento de que “A ausência de decisão acerca dos argumentos invocados pelo recorrente em suas razões recursais, não obstante a interposição de embargos de declaração, impede o conhecimento do recurso especial” (AgInt no REsp 1863844/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe 4/6/2020). Igual sorte colhe o especial quanto ao invocado dissídio interpretativo, pois “A jurisprudência já consagrada neste Tribunal, a demonstração do dissídio jurisprudencial não se contenta com meras transcrições de ementas, tal como ocorreu no presente caso, sendo absolutamente indispensável o cotejo analítico, de sorte a demonstrar a devida similitude fática entre os julgados confrontados” (AgRg no AREsp 1658469/SE, Rel. Ministra LAURITA VAZ, DJe 2/6/2020). Procedam-se às anotações necessárias para que as futuras publicações sejam efetivadas em nome do advogado ANTÔNIO TORREÃO BRAZ FILHO, OAB/DF no 9.930, patrono dos recorridos CÁSSIO BATISTA CAIXETA e OUTRA. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A017